Tribunal: TJDFT
Processo: 0700562-40.2021.8.07.0008
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. MOTIVO TORPE. PERIGO COMUM. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. ALEGAÇÃO DE NULIDADES. PROVA SUPOSTAMENTE ILÍCITA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. INCOMUNICABILIDADE DE TESTEMUNHAS. VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA. DECISÃO SOBERANA DO JÚRI. CONFORMIDADE COM AS PROVAS DOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. INAPLICABILIDADE DE CONCURSO MATERIAL OU FORMAL IMPRÓPRIO. RECURSOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos de apelação criminal interpostos pelo réu e pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença (ID 81026713), que condenou o réu como incurso nas sanções do art. 121, § 2o, I, III e IV, c/c o art. 29, caput, c/c art. 73, caput, todos do CP, e art. 121, § 2o, I, III e IV, c/c 14, II, c/c 29, caput, todos do CP do CP (crimes de homicídio qualificados por motivo torpe, emprego de meio que resultou perigo comum e recurso que dificulte a defesa do ofendido consumado e tentado) a 26 (vinte e seis) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa apelou com fundamento em todas as alíneas do inciso III do art. 593 do CPP e a acusação com base na alínea “c” do inciso III do art. 593 do CPP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve nulidade do julgamento do Tribunal do Júri por violação ao direito à não autoincriminação, utilização de prova ilícita ou, ainda, por quebra da incomunicabilidade de testemunhas; (ii) determinar se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos; (iii) verificar a correção da dosimetria da pena, inclusive quanto às circunstâncias judiciais, a alegação de bis in idem e à incidência de concurso de crimes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Afasta-se a nulidade por uso de prova vedada, pois o laudo de comparação de voz não foi utilizado em plenário, além de ter apresentado resultado inconclusivo, inexistindo demonstração de prejuízo à defesa.
4. Reconhece-se que o direito à não autoincriminação impede a produção de prova pericial sem consentimento do réu, mas não veda a utilização de áudio regularmente juntado aos autos e submetido ao contraditório.
5. Rejeita-se a alegação de violação ao art. 478, II, do CPP, pois a menção à recusa de fornecimento de material para perícia não se confunde com exercício do direito ao silêncio.
6. Afasta-se a nulidade por quebra da incomunicabilidade de testemunhas, ante a ausência de prova concreta de interferência externa e inexistência de alteração dos depoimentos.
7. Reconhece-se que a decisão do Conselho de Sentença encontra respaldo no conjunto probatório, incluindo depoimentos, áudioi e elementos documentais, não sendo manifestamente contrária às provas dos autos. Logo, afirma-se a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, admitindo-se a anulação apenas quando a decisão for completamente dissociada das provas, o que não ocorre no caso.
8. Considera-se legítima a valoração negativa da culpabilidade diante da premeditação do crime e do planejamento estruturado da empreitada criminosa.
9. Entende-se adequada a valoração desfavorável da conduta social, evidenciada por rivalidade familiar que culminou em múltiplos crimes violentos.
10. Reconhece-se que as consequências do crime extrapolam o tipo penal, diante dos graves impactos às vítimas e à desestruturação familiar.
11. Afasta-se o bis in idem entre motivo torpe e culpabilidade, pois esta se fundamenta na premeditação, enquanto aquele decorre da motivação vingativa.
12. Rejeita-se a pretensão de aplicação de concurso material ou formal impróprio, pois os delitos decorrem de unidade de desígnios inserida em um mesmo contexto fático.
IV. DISPOSITIVO
13. Recursos conhecidos e desprovidos.